Tribunal: TJBA
Processo: 8043471-75.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8043471-75.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSE DIVALDO CARNEIRO Advogado(s): FABIAN SAMIR MALUF BENITEZ IMPETRADO: SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSOR. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. UNIFICAÇÃO DE MATRÍCULAS. JORNADA DE TRABALHO. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. ART. 45 DA LEI ESTADUAL Nº 8.261/2002. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado contra ato omissivo de autoridades estaduais, visando à unificação de duas matrículas de professor da rede estadual (20h + 20h), para consolidação em jornada única de 40 horas semanais, nos termos do art. 45 da Lei Estadual nº 8.261/2002, diante da ausência de decisão administrativa em processo iniciado em 2016. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é lícita a acumulação dos vínculos de professor exercidos pelo impetrante, especialmente diante de limitação infraconstitucional de carga horária; (ii) estabelecer se a omissão prolongada da Administração e o preenchimento dos requisitos legais asseguram o direito à unificação das matrículas. III. RAZÕES DE DECIDIR A Constituição Federal autoriza a acumulação de dois cargos de professor, condicionada apenas à compatibilidade de horários, nos termos do art. 37, XVI, “a”. Norma infraconstitucional que impõe limite máximo de 60 horas semanais para acumulação de cargos viola a Constituição, conforme tese fixada pelo STF no Tema 1081 de repercussão geral. A compatibilidade de horários é comprovada por documentos que evidenciam exercício em turnos distintos e proximidade geográfica entre os locais de trabalho, inexistindo prova de prejuízo ao serviço público. A omissão administrativa por mais de oito anos na análise do requerimento viola o princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF) e configura abuso de poder por inércia. O art. 45 da Lei Estadual nº 8.261/2002 assegura a alteração do regime de 20 para 40 horas, admitindo-se sua concretização por meio da unificação de matrículas regularmente providas. O impetrante demonstra o preenchimento dos requisitos legais, como assiduidade e antiguidade, sem registro de impedimentos funcionais. A Administração não pode invocar restrições orçamentárias ou a Lei de Responsabilidade Fiscal para afastar direito subjetivo previsto em lei, sobretudo quando não há criação de nova despesa, mas mera reorganização funcional. A concessão do benefício a outros servidores em situação idêntica impõe observância aos princípios da isonomia e impessoalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: A acumulação de dois cargos de professor é lícita quando demonstrada a compatibilidade de horários, sendo inconstitucional a limitação infraconstitucional de carga horária máxima. A omissão prolongada da Administração na apreciação de requerimento administrativo viola a razoável duração do processo e autoriza a intervenção judicial. O preenchimento dos requisitos do art. 45 da Lei Estadual nº 8.261/2002 assegura ao servidor o direito à unificação de matrículas para jornada de 40 horas semanais. Restrições orçamentárias não afastam direito subjetivo do servidor quando não implicam criação de nova despesa, mas reorganização de vínculos existentes. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII, e art. 37, XVI, “a”; Lei Estadual nº 8.261/2002, art. 45; CPC, art. 99, § 3º; Lei nº 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1081 de Repercussão Geral; TJ/BA, MS nº 8049909-54.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 26/05/2024; TJ/BA, MS nº 8001647-78.2020.8.05.0000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 11/02/2021; TJ/BA, MS nº 8013778-17.2022.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 07/07/2023; TJ/BA, MS nº 8003331-72.2019.8.05.0000, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 29/11/2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança, acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Zandra Anunciação Alvarez Parada Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça